Tribunal: TJMT
Processo: 0000638-95.2017.8.11.0053
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0000638-95.2017.8.11.0053
Vistos etc.
Do manuseio dos autos, não foi possível localizar as mídias da audiência preliminar e de instrução, nas quais foram ouvidas 03 (três) testemunhas.
Oficie-se o Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger para que insira nos autos ou envie, via malote digital, a mídia concernente à oitiva de testemunhas nas audiências realizadas neste feito.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2021.
Desa Clarice Claudino da Silva
Relatora